Tribunal: TJES
Processo: 0004851-46.2020.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Substituição da Pena
Data de julgamento: 2022-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004851-46.2020.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WALAFI NASCIMENTO SOUZA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0004851-46.2020.8.08.0014 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: WALAFI NASCIMENTO SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por
WALAFI NASCIMENTO SOUZA
em razão do seu inconformismo com os termos da r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Colatina, o qual julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o nas iras do artigo do 33 da Lei de 11.343/06, a pena em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Em suas razões, a defesa busca
a aplicação do redutor previsto no art. 33, §4º da lei 11.343/06, em seu grau máximo,
bem como a
aplicação dos termos do artigo 44 do Código Penal e
concessão da
assistência judiciária gratuita.

Nas contrarrazões, o ilustre representante do Ministério Público
de primeiro grau
pretende o improvimento do recurso defensivo
.

A
douta Procuradoria de Justiça em parecer lançado pelo ilustre Procurador Antonio Fernando Albuquerque Ribeiro, se manifestou pelo improvimento do recurso interposto.

Não contestadas a materialidade e a autoria delitivas, a apreciação do mérito recursal se restringe ao arrazoado pelo apelante.

Inicialmente, ressalto que para aplicação do §4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, é necessário que reste comprovado que o acusado seja primário, tenha bons antecedentes, que não se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa.

Assim, preenchidos os referidos requisitos, estaria o Magistrado sentenciante autorizado a reduzir a pena fixada de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), levando em consideração a responsabilidade penal do acusado, bem como, as circunstâncias da prisão e a quantidade de droga apreendida.

No caso focado, tem-se dos autos que o réu já respondeu a diversos atos infracionais por crimes análogos ao delito de tráfico de entorpecentes, e ainda, em seu interrogatório confessou a traficância, sendo inviável a concessão do benefício pleiteado.

Sobre o tema, colaciono a seguinte orientação jurisprudencial. Vejamos:

5. Os atos infracionais só podem ser utilizados como elementos de convicção de que o agente se dedica à prática delituosa para fins de afastamento do tráfico privilegiado, quando evidenciada a gravidade da conduta pretérita, que deve guardar razoável proximidade temporal com o delito em apuração (EREsp n. 1.916.596/SP, Terceira Seção). 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 762.383/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022.)

No mesmo sentido se manifestou a douta Procuradoria de Justiça em seu parecer, ao consignar que
“com referência a possibilidade de aplicação dos termos do artigo 33, § 4º da Lei 11.343/06, entendo, que carece de respaldo legal, visto que, as circunstâncias não lhe são favoráveis, simplesmente pela natureza da droga apreendida e por ostentar atos infracionais análogos aos delitos de tráfico de entorpecentes (três vezes), furto, ameaça e fraude ao comércio”.

O pleito de isenção das custas processuais deverá ser formulado perante o juízo da execução penal, competente para a apreciação da matéria.

Diante de todo o exposto,
e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça
,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter intacta a sentença objurgada.

É como voto.

Vitória, 27 de outubro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

VOTO REVISOR
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0004851-46.2020.8.08.0014 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: WALAFI NASCIMENTO SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - ARTIGO 33, “CAPUT”, DA LEI Nº 11.343/06 - RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO INSERTA NO §4º, DO ARTIGO 33, DA LEI Nº 11.343/06
EM SEU PATAMAR MÁXIMO
- INCABÍVEL –
RÉU QUE SE DEDICA ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Incabível o pleito defensivo de reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no §4º, do artigo 33, em seu patamar máximo, tendo em vista que restou demonstrado que o réu se dedicava às atividades criminosas, tanto que já respondeu por diversos atos infracionais pelo crime análogo, circunstância tal que obsta a aplicação da benesse requerida. 2. Recurso conhecido e improvido.

Vitória, 27 de outubro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

DECISÃO
à unanimidade, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.